Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-24.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – - "Golpe do motoboy"- RECURSO DO RÉU - Compras em cartão de crédito não reconhecidas, em vultosos valores – Contestação das compras – Persistência da cobrança pelo réu, com a inclusão dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Inexigibilidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – - "Golpe do motoboy"- RECURSO DO RÉU - Compras em cartão de crédito não reconhecidas, em vultosos valores – Contestação das compras – Persistência da cobrança pelo réu, com a inclusão dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Inexigibilidade reconhecida. Inteligência do art. 14, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor. – Responsabilidade objetiva e exclusiva do banco réu, que não se atentou para o ilícito e não tomou as medidas necessárias – Art. 14 do CDC – Falha na prestação de serviços evidenciada – Risco da atividade – Súmula 479 do STJ - Recurso não provido – RECURSO DO AUTOR - DANO MORAL- – Ocorrência – Quantum indenizatório – Valor arbitrado deve ser suficiente a reparar o infortúnio experimentado e desestimular o réu de novas práticas, sem causar enriquecimento ilícito – Valor de R$10.000,00 (dez mil reais) apto a cumprir as finalidades do instituto – Correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – Recurso provido – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.